Tribunal: TJES
Processo: 5005273-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005273-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRASA COMERCIO LTDA - ME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
– FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA –
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA
–
RECONHECIDA OMISSÃO QUANTO À
LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO À TAXA SELIC –
INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

–
REDIMENSIONAMENTO DA PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. O julgado embargado admitiu a regularidade do procedimento adotado pelo Fisco Estadual, definindo que as informações prestadas por administradoras de cartão de crédito e débito não representam violação ao sigilo bancário, e concluiu que, na hipótese de omissão de receita tributável (diante da não apresentação dos documentos fiscais), aplica-se o regramento tributário estadual, afastando a incidência da alíquota do Simples Nacional, cuja pretensão de reexame é vedada nesta via.

3. Identificada, porém, omissão do julgado em relação à tese constante da inicial relativa à necessidade de limitação da atualização do crédito tributário à taxa SELIC.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o Tema 1062 de repercussão geral, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

5. O crédito fiscal foi convertido em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), que é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01. Ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

6. Suprida omissão para estabelecer a limitação da correção e juros pela taxa SELIC.

7. Considerando que a parte autora, embargante, obteve êxito nos pedidos de limitação da multa ao valor do tributo e de limitação da correção e juros pela taxa SELIC, a proporção da sucumbência de cada parte deve ser apurada com base no benefício econômico obtido por cada uma delas, observado, quanto aos honorários, o percentual mínimo legal, tal como outrora definido.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BRASA COMÉRCIO LTDA – ME
contra o r. acórdão, desta relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a sentença atacada e “acolher em parte o pedido autoral, apenas no que tange à multa aplicada, que deve ser reduzida ao valor do tributo apurado”.

A embargante aduz, em seu arrazoado (evento 7681642, fls. 01/61), em suma, que: 1) “para viabilizar a discussão nos Tribunais Superiores o r. Acórdão recorrido precisa enfrentar, ainda que implicitamente, a matéria e os dispositivos legais apontados como violados, no caso os artigos 932, inciso III e 1.010, inciso III, ambos do CPC (princípio da dialeticidade recursal) c/c Lei Complementar n.º 105/2001 – Tema 225, da Repercussão Geral do STF (sigilo bancário) c/c art. 5º, inciso XII, da CF (sigilo bancário) c/c Lei Complementar n.º 123/2006 (Simples Nacional) c/c art. 150, §2º, inciso I, da CF (apuração não cumulativa do ICMS) c/c art. 24, inciso I, §§ 1º e 4º, da CF - Tema 1.062, da Repercussão Geral do STF (juros e correção) c/c art. 150, inciso IV, da CF (multa confiscatória) c/c artigos 142, 145 e 149, do CTN (lançamento e constituição Auto de Infração) c/c art. 5º, incisos LIV e LV, da CF (devido processo legal, ampla defesa e contraditório), o que de fato não ocorreu” (fl. 08); 2) “o r. Acórdão embargado ignorou que, no julgamento conjunto das ADI’s 2386, 2390, 2397, 2859 e RE 601.314/SP, acerca da validade da Lei Complementar n.º 105/2001, e que definiu o Tema 2251 da Repercussão Geral, o STF definiu que os Estados só podem acessar dados sigilosos de contribuintes após a instauração do processo administrativo fiscal, com a intimação do contribuinte” (fl. 10); 3) o “STF decidiu literalmente que a Receita Estadual não pode ter acesso automático e sistêmico aos dados das administradoras de cartões relativos aos contribuintes, de modo que a existência de previsão em sentido contrário é nitidamente inconstitucional e não pode ser aplicada” (fl. 14); 4) “o STF determinou que a legislação estadual deve conter a obrigatoriedade de se notificar o contribuinte da instauração do procedimento administrativo previamente à requisição de seus dados bancários, exatamente o contrário do que ocorreu no presente caso” (fl. 19); 5) “a legislação Estadual não impõe prévia instauração de processo administrativo antes da requisição dos dados sigilosos nem determina submissão do pedido a superior hierárquico ao fiscal requerente. Portanto, não está de acordo com o entendimento vinculante do STF nem com a LCP 105/2001 e é inteiramente inválida, o que determina também a nulidade do auto de infração do presente caso” (fl. 30); 6) “o r. Acórdão deixou de observar a literalidade do art. 6º da LCP 105/2001, bem como a jurisprudência vinculante invocada pela Embargante” (fl. 31); 7) o “Auto de Infração não aplica a legislação geral que regulamenta o ICMS, como determina o próprio art. 13, § 1º da LCP 123/2006, mas sim uma alíquota de 17% sobre suposta receita omitida, desconsiderando inteiramente a regra de não-cumulatividade exigida pelo art. 155, § 2º, I, da Constituição, carecendo então de fundamento de validade” (fl. 34); 8) “ao contrário do que afirma o r. Acórdão embargado, o Egrégio TJES também já se pronunciou no sentido defendido pela Embargante, reconhecendo a impossibilidade de cobrança de “ICMS” à parte do Simples, em casos de suposta omissão de receitas” (fl. 35); 9) “se o Estado cobra sozinho o valor omitido, toma ilegalmente para si receitas da União, ocorrendo enriquecimento ilícito do Estado-Embargado” (fl. 41); 10) “as multas de 30% sobre o valor da operação, previstas na legislação estadual, como a que se tem no presente caso, devem ser interpretadas em conformidade com a Constituição Federal, para que sejam cobradas no percentual de 30% do valor do imposto, e não da operação” (fl. 42); 11) “a Embargante arguiu expressamente, desde a inicial, que a recomposição dos créditos do Estado é inconstitucional e deve ser limitada pela taxa SELIC” (fl. 53).

Contrarrazões apresentadas no evento 7975340, pelo desprovimento do recurso, com destaque de que: 1) as razões recursais “refletem mero inconformismo com o Acórdão proferido, e por isso, devem ser rejeitadas” (fl. 03); 2) “no Estado do Espírito Santo, todos os créditos fiscais indicados nas Certidões de Dívida Ativa (CDA's) expedidas pela SEFAZ/ES são convertidos em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual) por expressa determinação do art. 95 da Lei Estadual n.º 7.000/01, e devidamente atualizados (com correção monetária anual e juros moratórios de 1% ao mês) até o momento da inscrição em dívida ativa, conforme preconizado no art. 96 do mesmo Diploma Legal” (fl. 23); 3) “segundo entendimento do STF, os Estados-membros podem estabelecer índices de correção monetária de débitos fiscais, sob a condição de que não ultrapassem o percentual determinado pela União, conforme os precedentes já colacionados, o que é plenamente atendido pelo Estado do Espírito Santo” (fl. 29).

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, conforme sintetizado na ementa, o julgado embargado definiu, de forma expressa, com clareza e coerência, que:

(...)

1. Hipótese em que não está caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais que a irresignação recursal da apelante refere-se ao aspecto da sentença que entendeu que, “por ser a empresa autora optante do Simples Nacional, deve ser aplicada às diferenças constatadas entre a movimentação financeira declarada e a apurada pelo Fisco a alíquota de 3,95%, de acordo com anexo I da Lei Complementar nº 123/2006”. Preliminar rejeitada.

2. De acordo com a jurisprudência do Pretório Excelso, as informações prestadas por administradoras de cartão de crédito e débito não representam violação ao sigilo bancário.

3. A Lei Estadual nº 7.000/2001, em seu artigo 101, parágrafo único, assim como o artigo 699, §5º, do RICMS/ES, tratam da transferência de informações à Secretaria de Estado da Fazenda, a qual, no caso, no âmbito de procedimento administrativo submetido ao contraditório, apurou que houve saída de mercadorias sem a emissão de nota fiscal.

4. Na hipótese de omissão de receita tributável (diante da não apresentação dos documentos fiscais), aplica-se o regramento tributário estadual, afastando a incidência da LC nº 123/2006 (alíquota do Simples Nacional).

5. Em casos que tais, não obstante o entendimento adotado pelo julgador de origem, há remansosa jurisprudência desta Egrégia Corte pela aplicação da alíquota de 17%, prevista no normativo estadual.

6. O artigo 13, §1º, inciso XIII, alínea “f”, da Lei Complementar nº 123/06 expressamente afasta o recolhimento mensal do ICMS pela sistemática do Simples Nacional quando as operações mercantis não forem lastreadas em documento fiscal, hipótese dos autos. Assim, deve ser observada a alíquota prevista na lei estadual, e também a forma de atualização prevista na Lei nº 7.000/2001, não havendo que se falar em observância do artigo 35 a LC nº 123/2006, já que se trata operação mercantil não lastreada em documento fiscal.

7. O descumprimento da obrigação acessória de emissão de documentos fiscais em dois ou mais períodos de apuração também é causa de exclusão de ofício da microempresa do Simples Nacional, nos ditames do artigo 29, inciso XI, da Lei Complementar nº 123/06, o que indica a regularidade da conduta da autoridade fazendária. Precedentes.

8. A atividade empresarial da apelada é de comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, sendo perfeitamente identificável o valor devido a título de ICMS, diante da infração por ausência de emissão de nota fiscal na saída de mercadoria (art. 539, I, do RICMS), hipótese em que a norma regente presume a operação tributável não registrada, constatada pela diferença entre os valores informados pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta-corrente, e demais estabelecimentos similares, e aqueles declarados ou registrados nas escritas fiscal ou contábil (art. 76-A da Lei nº 7.000/2001).

9. A alíquota de 17% aplica-se sobre o valor da operação desacobertada de documento fiscal (artigo 13, §1º, inciso XIII, alínea “f”, da Lei Complementar nº 123/06), sendo que somente após decisão formal de exclusão de ofício do Simples Nacional (artigo 29, XI, por descumprimento reiterado da obrigação contida no artigo 26, inciso I, ambos da LC 123/06), a contribuinte passa a ser regida pela sistemática de débito e crédito, de modo que não há que se falar de violação ao princípio da não-cumulatividade.

10. A multa deve ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários.

11. Sentença reformada para acolher em parte o pedido autoral, apenas no que tange à multa aplicada, que deve ser reduzida ao valor do tributo apurado.

12. Diante da sucumbência recíproca e da proporção de êxito de cada litigante, deve a autora/apelada arcar com 72% das despesas processuais e dos honorários, cabendo ao ente público a proporção de 28%, isento das custas, observado, quanto aos honorários, o percentual mínimo legal sobre o benefício econômico obtido.

13. Recurso conhecido e em parte provido.

O voto condutor do julgado embargado transcreveu a fundamentação da sentença que admitiu a regularidade do procedimento adotado pelo Fisco Estadual, concluindo, sob este aspecto, que o
decisum
está de acordo com o entendimento jurisprudencial fixado pelo Pretório Excelso no sentido de que as informações prestadas por administradoras de cartão de crédito e débito não representam violação ao sigilo bancário.

O julgado embargado destacou o normativo estadual que trata da transferência de informações à Secretaria de Estado da Fazenda, a qual, no caso, no âmbito de procedimento administrativo submetido ao contraditório, apurou que houve saída de mercadorias sem a emissão de nota fiscal.

Assentou-se que, na hipótese de omissão de receita tributável (diante da não apresentação dos documentos fiscais), constatada com base na diferença apurada entre valores relativos às operações efetuadas pelo estabelecimento e informados pela administradora de cartões de crédito e débito e os valores declarados pelo contribuinte, aplica-se o regramento tributário estadual, afastando a incidência da LC nº 123/2006 (alíquota do Simples Nacional), citando julgados desta Egrégia Corte pela aplicação da alíquota de 17% em casos que tais, com destaque do disposto no artigo 13, §1º, inciso XIII, alínea “f”, da Lei Complementar nº 123/06 que expressamente afasta o recolhimento mensal do ICMS pela sistemática do Simples Nacional quando as operações mercantis não forem lastreadas em documento fiscal, hipótese dos autos.

O voto condutor do julgado embargado assinalou que o descumprimento da obrigação acessória de emissão de documentos fiscais em dois ou mais períodos de apuração também é causa de exclusão de ofício da microempresa do Simples Nacional, nos ditames do artigo 29, inciso XI, da Lei Complementar nº 123/06, o que indica a regularidade da conduta da autoridade fazendária, também citando julgados.

Ponderou-se, outrossim, que a alíquota de 17% aplica-se sobre o valor da operação desacobertada de documento fiscal (artigo 13, §1º, inciso XIII, alínea “f”, da Lei Complementar nº 123/06), sendo que somente após decisão formal de exclusão de ofício do Simples Nacional (artigo 29, XI, por descumprimento reiterado da obrigação contida no artigo 26, inciso I, ambos da LC 123/06), a contribuinte passa a ser regida pela sistemática de débito e crédito, de modo que não há que se falar de violação ao princípio da não-cumulatividade.

Admitida, assim, a regularidade da autuação, apenas afastou-se o caráter confiscatório da sanção naquilo que superou o valor do tributo devido, conforme remansosa jurisprudência ali mencionada, reduzindo a multa para o patamar constitucional.

Em relação a estes aspectos não se identifica nenhum vício a ser sanado por esta via, sendo inviável o reexame da questão por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Todavia, identifico omissão do julgado em relação à tese constante da inicial no sentido de que “a atualização e os juros deveriam ser contabilizados de acordo com a SELIC, e não VRTE + 1%”, pois “essa prática viola o entendimento do Tema 1062 da repercussão geral, fixado pelo STF”.

O crédito fiscal foi convertido em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), que é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
1
, dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01
2
. Ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
3
.

A SELIC é a taxa utilizada pela União para a atualização de seus créditos tributários, segundo preconiza o artigo 161 do Código Tributário Nacional e o artigo 13 da Lei nº 9.065/95, que já engloba os juros e a correção monetária.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o Tema 1062 de repercussão geral, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”
4
.

Este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em recurso julgado sob a minha relatoria, já se debruçou sobre o tema e vem adotando o posicionamento de que é necessário limitar a atualização tributária à SELIC, nas hipóteses em que a cumulação do VRTE com os juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês ultrapassar o índice aplicável pela União para a correção de seus créditos fiscais, vide:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”. 3. Assim, demonstra-se correta a decisão do órgão
a quo
, que limitou a atualização dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa que lastreiam a execução fiscal à taxa SELIC, pois pautada pela regra do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004520-21.2020.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Expedição Eletrônica: 01/10/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL REJEITADA. MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) Quando a natureza do conflito de direito material instaurado prescindir de dilação probatória, não há se falar em inadequação da via mandamental. Preliminar rejeitada. 2) Por força das regras de distribuição de competência entre os entes federados pelo artigo 24 da Constituição Federal, os Estados membros podem estabelecer índices de juros e correção monetária dos créditos fiscais, desde que não extrapolem o percentual fixado pela União. Precedentes STF. 3) No âmbito federal, o parâmetro utilizado para a atualização dos débitos tributários é o da Taxa Selic, que reflete com perfeição o somatório dos juros moratórios e a real depreciação da moeda que a correção monetária visa a recompor. Sua incidência, portanto, exclui a cobrança cumulativa dos juros de mora. Nesse sentido, o entendimento sufragado na Súmula 523 do STJ. 4) Demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a Taxa Selic, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo. 5) Como cediço, a legislação tributária, nos termos do inciso II do art. 106 do CTN, aplica-se a ato ou fato pretérito: II – tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 6) Esta Corte, conforme se extrai dos citados precedentes, adota o entendimento doutrinário de Hugo de Brito Machado, segundo o qual o 'julgamento definitivo' a que se reporta o art. 106, II, do CTN, não será necessariamente um julgamento administrativo. Assim, enquanto não proferido julgamento definitivo pelo Poder Judiciário, a aplicação retroativa poderá ocorrer. 7) Sendo assim, em observância ao princípio da retroatividade benigna, a multa aplicada de 100% (cem por cento) há de ser reduzida ao patamar de 40% (quarenta por cento), haja vista o advento da alínea 'b' do inciso I do §1° do art. 75-A da Lei n° 7.000/2001. 8) Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190039618, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Em igual teor: Agravo de Instrumento nº 5006511-27.2023.8.08.0000, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/06/2024; Agravo de Instrumento nº 5010535-98.2023.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2024; Agravo de Instrumento nº 5010854-66.2023.8.08.0000, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2024; Agravo de Instrumento nº 5005671-17.2023.8.08.0000, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2024; Agravo de Instrumento nº 5003459-23.2023.8.08.0000, Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2023; APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 5021212-52.2022.8.08.0024, Relatora: Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2024; Agravo de Instrumento nº 5004868-97.2024.8.08.0000, Relator: Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2024.

Posto isso,
conheço e dou parcial provimento ao presente recurso
, para suprir omissão do julgado, com efeito infringente, acolhendo o pedido autoral para estabelecer a limitação da correção e juros pela taxa SELIC.

Considerando que a parte autora, embargante, obteve êxito nos pedidos de limitação da multa ao valor do tributo e de limitação da correção e juros pela taxa SELIC, a proporção da sucumbência de cada parte deve ser apurada com base no benefício econômico obtido por cada uma delas, observado, quanto aos honorários, o percentual mínimo legal, tal como outrora definido.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html>.

2
Disponível em: <https://internet.sefaz.es.gov.br/informacao/indices_vrte.php>.

3
Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros>.

4
ARE 1216078 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)